Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-74.2026.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. REVOGAÇÃO UNILATERAL. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de descontos automáticos incidentes sobre sua conta-corrente, decorrentes de contrato de mútuo bancário com cláusula expressa de autorização de débito automático, sob alegação de revogação unilateral e comprometimento do mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para suspender liminarmente descontos automáticos realizados em conta-corrente com base em cláusula contratual expressa, diante da alegação de revogação unilateral da autorização e de comprometimento do mínimo existencial, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1.085/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo no 1.085/STJ (REsp 1.863.973/SP) reconhece a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que haja autorização prévia e expressa do consumidor e enquanto perdurar tal autorização.
4. A Resolução BACEN no 4.790/2020 permite o cancelamento da autorização de débito automático apenas nas hipóteses de ausência de autorização prévia ou de não reconhecimento pelo titular, situações não configuradas quando há cláusula contratual expressa e reconhecida.
5. A revogação unilateral da autorização de débito automático, quando integrada à estrutura do contrato de mútuo, esvazia a força obrigatória do ajuste e viola os princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda, especialmente na ausência de vício de consentimento ou abusividade.
6. A alegação de superendividamento ou de comprometimento do mínimo existencial exige demonstração concreta e robusta, não bastando afirmações genéricas, sobretudo quando os extratos bancários revelam movimentação financeira variada e não evidenciam absorção integral da renda pelos descontos.
7. A aplicação da Lei no 14.181/2021 não autoriza, automaticamente, a suspensão liminar de cláusulas contratuais válidas, devendo eventual repactuação observar os instrumentos próprios e o contraditório.
8. A suspensão imediata dos débitos, sem comprovação de ilegalidade ou de inviabilidade absoluta da subsistência, pode gerar dano inverso, com inadimplemento contratual e incidência de encargos, recomendando-se cautela na intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: ”1. É lícita a cláusula contratual que autoriza o débito automático de parcelas de mútuo bancário em conta-corrente, inclusive quando destinada ao recebimento de salário, desde que haja autorização prévia e expressa do consumidor. 2. A revogação unilateral da autorização de débito automático não é admitida quando regularmente pactuada e integrada ao contrato, salvo demonstração de vício de consentimento ou inexistência de autorização. 3. A alegação de comprometimento do mínimo existencial ou de superendividamento exige prova concreta e não autoriza, por si só, a suspensão liminar do modo de adimplemento contratualmente ajustado.”